Tribunal: CARF
Processo: 18336.001779/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/07/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRE^NCIA.
O agente mari ́timo que, na condic ̧a~o de representante do transportador estrangeiro, comete a infrac ̧a~o por atraso na prestac ̧a~o de informac ̧o~es, responde pela multa sancionadora correspondente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001779/2008-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.606 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/07/2008

sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento .

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente (s) o (a)conselheiro (a) Erika Costa Camargos Autran,
substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 148 a 161), em
13 de fevereiro de 2020, em face do Acórdão no 3002-000.655 (e-fls.108 a 118), de 20 de março
de 2019, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001779/2008-10
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001779/2008-10

unanimidade de votos rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao Recurso
Voluntário.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OB
Data do fato gerador: 05/07/2008

, responde
pela multa sancionadora correspondente.

o 126.
o

-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
127 a 130), em 1o de julho de 2019.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 133 a 137),
em 20 de novembro de 2019, a Presidente da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção do de
Julgamento rejeitou os embargos de declaração, pois entendeu que não ocorreu omissão e
obscuridade no acórdão embargado, mas sim, inconformismo com a decisão proferida.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 215 a 219),
de 4 de maio de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao
recurso interposto.
Diante da negativa de admissibilidade do recurso o Contribuinte ingressou com
Agravo (e-fls. 228 a 236), em 28 de maio de 2020.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 264 a 268), de 26 de fevereiro de 2021,
a Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais acolheu o agravo e deu seguimento ao
recurso quanto à matéria “
”.
Consta nos autos Parecer (e-fls 170 a 205), de 7 de janeiro de 2019, elaborado por
Solon Sehn e Advogados Associados.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001779/2008-10

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 270 a 275), em 13 de março
de 2021, e requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada pelo Contribuinte ou sobre operações que
executou, de acordo com o art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966.
Na decisão recorrida entendeu-se que a agência de navegação marítima,
representante no país de transportador estrangeiro, responde pela multa sancionadora quando se
comete a infração de atraso na prestação de informações a que estava legalmente obrigada a
fornecer à Administração Fazendária.
Alega o Contribuinte em seu recurso que há diferença de atuação do agente de
carga e o agente marítimo, requerendo, assim, que seja afastada a sujeição passiva do agente
marítimo no caso concreto.
Em que pese esse entendimento, verifica-se não assistir razão ao Contribuinte. A
matéria já foi objeto de julgados por esse Colegiado como se pode verificar no Acórdão no 9303-
007.646 de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire que ficou assim ementado:
ASSUNTO: O
Data do fato gerador: 08/05/2010

Recurso especial do Contribuinte negado.
Mesmo entendimento se verifica no Acórdão no 9303-010.293 de relatoria da il.
Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006,
19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006, 30/11/2006,
02/12/2006, 11/12/2006, 12/12/2006, 27/12/2006, 07/01/2007
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.001779/2008-10

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital